Tribunal: TJSP
Processo: 2284369-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DE SERVIÇO DE "CLAROMUSICA". REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 PREENCHIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DE SERVIÇO DE "CLAROMUSICA". REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 PREENCHIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela autora nos autos da ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, em face da empresa ré do setor de telefonia, impugnando decisão que indeferiu a tutela provisória pleiteada para cessar cobranças mensais por serviço não contratado, denominado "claromusica".
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar: (i) a existência de elementos que demonstrem a plausibilidade da alegação de cobrança indevida por serviço não contratado; (ii) a caracterização do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da continuidade das cobranças mensais em serviço essencial à parte autora; e (iii) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15 para concessão da tutela de urgência em sede recursal.
III. Razões de Decidir
3. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. Ocorrência. Em juízo de cognição sumária, as cobranças referentes ao serviço "claromusica" foram efetivadas de forma reiterada, sem evidência de contratação válida pela consumidora, a qual impugnou expressamente os lançamentos. A empresa ré, provocada, não apresentou comprovação documental idônea da contratação, o que evidencia a verossimilhança da alegação da parte agravante.
4. ÔNUS DA PROVA E RELAÇÃO DE CONSUMO. Incumbe à fornecedora, nos termos do inciso II, do art. 429, do CPC/15, a demonstração da regularidade da contratação do serviço, especialmente diante da inversão do ônus da prova típica das relações de consumo, o que não foi atendido nos autos.
5. PERIGO DE DANO E HIPERVULNERABILIDADE. Presença. A agravante, idosa e aposentada, permanece exposta a cobranças mensais indevidas, sob risco de suspensão de serviço essencial de telefonia. A manutenção da cobrança em tais circunstâncias acentua sua hipervulnerabilidade, com potencial prejuízo financeiro e psicológico, incompatível com os princípios do CDC. Necessária a imediata suspensão da cobrança relativa ao serviço impugnado, fixando-se multa cominatória de R$ 500,00 por cobrança indevida, limitada ao máximo de R$ 20.000,00.
6. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Observação quanto à subordinação da exigibilidade da multa à intimação pessoal do devedor, conforme Súmula no. 410 do C. STJ.
IV. Dispositivo e Teses de julgamento
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: A cobrança de serviço não contratado, impugnada expressamente pelo consumidor e não comprovada pela fornecedora, justifica a concessão de tutela de urgência para suspender sua exigibilidade, especialmente quando evidenciada a hipervulnerabilidade da parte autora e o risco de prejuízos mensais decorrentes da manutenção da cobrança.